Tribunal: TJBA
Processo: 8163360-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163360-88.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ISAAC CONCEICAO DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
HELLEN DILCE FREITAS DA COSTA, AGUINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, HELLEN DILCE FREITAS DA COSTA, AGUINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com restituição do indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência, que declarou a nulidade da contratação de seguro prestamista vinculado a contratos de empréstimo consignado firmados entre os anos de 2014 e 2017, determinando a restituição dos valores pagos e a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O autor também interpôs recurso, requerendo a restituição em dobro dos valores cobrados, a majoração da indenização por danos morais e o aumento dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro prestamista configura venda casada; (ii) estabelecer se é cabível a restituição dos valores pagos na forma simples ou em dobro; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais; (iv) analisar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios e readequação da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se a prática de venda casada a contratação de seguro prestamista sem a expressa anuência do consumidor e sem lhe ser conferida a liberdade de escolha da seguradora, especialmente quando a seguradora pertence ao mesmo grupo econômico da instituição financeira.

Nos termos do art. 39, I, do CDC e do Tema 972 do STJ, é abusiva a conduta da instituição financeira que condiciona a concessão do empréstimo à contratação de seguro prestamista, sem possibilidade real de escolha pelo consumidor.

A restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista deve ocorrer na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé do banco na cobrança, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS).

A mera contratação indevida de seguro prestamista, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes, humilhação pública ou repercussão grave à esfera extrapatrimonial do consumidor, não configura dano moral indenizável.

A indenização por danos morais exige a demonstração de efetivo abalo aos direitos da personalidade, o que não restou comprovado nos autos, sendo incabível sua fixação ou majoração.

A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal deve observar o grau de sucumbência de cada parte, sendo devida a fixação proporcional ao êxito obtido.

Verificada a sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser rateadas entre as partes, com suspensão da exigibilidade quanto ao autor, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco parcialmente provido. Recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura-se venda casada a contratação de seguro prestamista vinculada a empréstimo consignado sem possibilidade de escolha da seguradora e sem anuência expressa do consumidor.

A devolução dos valores cobrados indevidamente a título de seguro prestamista deve ser feita de forma simples quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira.

A inclusão indevida de seguro prestamista em contrato bancário, por si só, não configura dano moral indenizável, ausente demonstração de abalo à honra, imagem ou dignidade do consumidor.

A sucumbência recíproca autoriza o rateio das custas processuais e impõe a fixação proporcional dos honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VI; 39, I; 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º, 11; 86; 98, § 3º; 99, § 3º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 972, REsp 1639320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt nos EREsp 1951717/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.06.2024; TJ-BA, Ap. 80411449120238050001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 20.03.2024; TJ-BA, Ap. 80380524720198050001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 19.07.2022; TJ-SP, Ap. Cív. 1013483-85.2023.8.26.0451, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 26.04.2025; TJ-RS, Ap. 5008192-05.2024.8.21.0010, Rel. Des. Eduardo Kothe Werlang, j. 17.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº.
8163360-88.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
ISAAC CONCEICAO DA COSTA
e apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
DO BANCO DO BRASIL S.A e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR
,
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.